Tribunal: TJES
Processo: 5014658-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014658-42.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DAS GRACAS VIEIRA OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
TUTELA DE URGÊNCIA – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS - EMPRÉSTIMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ELEMENTOS MÍNIMOS DA PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO

1.
A recorrente afirma, primeiramente, que não teria contratado empréstimo junto à Instituição Financeira recorrida. Porém, em seguida, de forma contraditória, sustenta que a referida contratação deu-se mediante erro substancial.

2.
O erro substancial é um engano fático, uma falsa noção, em relação a uma pessoa, ao objeto do negócio ou a um direito, que acomete a vontade de uma das partes a celebrar o negócio jurídico.

3.
Compreender que houve contratação mediante erro implica, necessariamente, compreender que houve contratação, mas que essa teria ocorrido com vício de consentimento, circunstância que infirma a primeira alegação da autora, no sentido de que não contratou empréstimo.

4.
A contratação foi realizada com o envio dos documentos pessoais da agravante e de uma
selfie
sua, o que leva à compreensão de que a agravante disponibilizou tais documentos.

5.
Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso e julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E AGRAVO INTERNO
Nº
5014658-42.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA OLIVEIRA

AGRAVADO:
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MARIA DAS GRAÇAS VIEIRA OLIVEIRA
em face da r. decisão reproduzida no ID nº 33799086 do processo de referência que, nos autos da
ação de anulação de negócio jurídico
proposta em face de
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado.

Em suas razões (ID nº 6840528), a agravante afirma que observou um desconto em seu benefício previdenciário de R$ 258,26 (duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta e seis centavos) proveniente de uma contratação de empréstimo que não reconhece e que não teria realizado.

Também sustenta que o negócio jurídico foi realizado mediante erro substancial e que, por isso, seria anulável.

Assim entende fazer
jus
ao deferimento da tutela de urgência pleiteada na origem, uma vez que demonstrou o vício na contratação e porque os descontos em seu benefício previdenciário estariam lhe causando prejuízo.

Decisão de ID nº 6912099 indeferindo o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Irresignada, a requerente interpôs recurso de agravo interno no ID nº 7103003.

Devidamente intimada, a Instituição Financeira agravada apresentou contrarrazões ao recurso principal e ao agravo interno nos ID’s nº 7249969 e nº 7313868.

Cinge-se a controvérsia em analisar se a recorrente logrou êxito em demonstrar a probabilidade de seu direito, consubstanciado na pretensão de suspensão de descontos em seu benefício previdenciário, decorrentes de empréstimo supostamente não contratado, ou contratado em erro substancial.

Tal como exposto na decisão monocrática de ID nº 6912099, compreendo que os requisitos autorizadores do deferimento do pleito antecipatório não foram satisfeitos.

Isso porque, como dito, a recorrente afirma, primeiramente, que não teria contratado empréstimo junto à Instituição Financeira recorrida. Porém, em seguida, de forma contraditória, sustenta que a referida contratação deu-se mediante erro substancial.

Notadamente, o erro substancial é um engano fático, uma falsa noção, em relação a uma pessoa, ao objeto do negócio ou a um direito, que acomete a vontade de uma das partes a celebrar o negócio jurídico.

Desse modo, ao contratar o empréstimo mediante erro substancial teria a recorrente que se enganar acerca da pessoa com quem contratou, com relação ao objeto contratado ou, ainda, ter uma falsa percepção dos seus direitos inerentes à contratação.

Por certo, compreender que houve contratação mediante erro implica, necessariamente, compreender que houve contratação, mas que essa teria ocorrido com vício de consentimento, circunstância que infirma a primeira alegação da autora, no sentido de que não contratou empréstimo.

Ademais, da análise dos autos de origem e das contrarrazões, é possível verificar que o contrato foi firmado com o envio dos documentos pessoais da agravante e de uma
selfie
sua, o que leva à compreensão de que a agravante disponibilizou tais documentos.

Ainda, a recorrente não indica o que foi feito com o dinheiro creditado em sua conta, tampouco afirma que não recebeu os valores provenientes da empréstimo.

Por fim, é relevante enfatizar que, até o presente momento, não houve redistribuição do ônus probatório na origem, sendo certo que, para fins do deferimento do pedido antecipatório, continua sendo ônus da autora comprovar os fatos constitutivos do seu direito, conforme estabelece o art. 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu.

Pelo exposto, sem prejuízo de a presente compreensão ser alterada ao longo da instrução processual do feito em Primeira Instância, forçoso concluir que a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe, porquanto não satisfeitos os requisitos autorizadores da tutela de urgência.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Julgo prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o Relator

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.